Tribunal: TJBA
Processo: 8114472-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114472-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANTIAGO OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
CLEBERSON MACHADO PARENTE

APELADO: ORIENT FILMES DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA

Advogado(s)
:
ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA, TIAGO VILAN MONTEIRO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, PATRICIA KELE BISPO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO INADEQUADO. COMPLEXIDADE FÁTICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação civil interposta contra sentença que julgou improcedente pedido deduzido em ação monitória de cobrança de valores referentes a prestação de serviços de tecnologia da informação, sob fundamento de quitação integral demonstrada mediante comprovantes de pagamento. A parte apelante sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, ausência de impugnação específica pela apelada quanto a determinadas notas fiscais e má-fé processual na apresentação de comprovantes referentes a pagamentos realizados em Portugal, alegadamente estranhos ao objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Discute-se se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve questão fática sobre a quitação de débitos, com partes requerendo dilação probatória para esclarecimento da correlação entre pagamentos realizados em Portugal, em moeda estrangeira, e notas fiscais brasileiras objeto da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado é cabível apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas (Art. 355, I, CPC). No caso concreto, a controvérsia não se resumia a simples cotejo documental, mas envolvia questão fática complexa: a apelada alegou quitação mediante acordo com pagamento consolidado realizado em Portugal, em moeda estrangeira, abrangendo múltiplas notas fiscais brasileiras, sem apresentar o instrumento do acordo ou documentação que vinculasse inequivocamente tais pagamentos às notas cobradas.

4 - A apelante impugnou especificamente a idoneidade dos comprovantes, qualificando-os como documentos de operações distintas (serviços prestados
in loco
em Portugal), não relacionados às notas brasileiras. Tal impugnação qualificada justificava a dilação probatória.

5 - A perícia contábil mostrava-se essencial para esclarecer questões técnicas que ultrapassam o conhecimento comum do juiz: conversão cambial, correlação entre valor consolidado e notas individuais, identificação de quais notas foram quitadas pelo acordo, análise de extratos bancários e verificação da destinação dos valores. Tratando-se de matéria que demanda conhecimento especializado, o indeferimento tácito da prova, sem fundamentação específica, viola o Art. 370, parágrafo único, do CPC.

6 - O julgamento antecipado, nas circunstâncias do caso, configurou cerceamento de defesa (Art. 5º, LV, CF), impedindo a parte de produzir prova essencial para demonstração de seu direito. A sentença baseou-se exatamente nos documentos que a apelante pretendia desconstituir via perícia, violando o contraditório substancial.

7 - A sentença também padece de fundamentação deficiente (Art. 489, § 1º, IV, CPC), pois não enfrentou o argumento central da apelante de que os pagamentos em Portugal referiam-se a obrigações distintas, limitando-se a afirmar genericamente que os recibos provavam a quitação, sem analisar a impugnação específica sobre idoneidade, correlação e pertinência dos documentos.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para anular a sentença por cerceamento de defesa e fundamentação deficiente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com realização de perícia contábil e demais provas requeridas pelas partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8114472-54.2023.8.05.0001
, sendo parte apelante
SANTIAGO OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
e parte apelada
ORIENT FILMES DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, nos termos do voto do Relator.